Tribunal: TJMT
Processo: 73670-61.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
18/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 642125-3 / 2020
Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80736702220188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80736702220188110001
Requerente: DENISE RIBEIRO DE ARRUDA
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: DENISE RIBEIRO DE ARRUDA
Conta Judicial 4600110957897
Valor: R$ 1.497,56 (um mil e quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ: 016.320.261-39
Data de Emissão: 17/09/2020
Titular Conta LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 016.320.261-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1086600 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1069973504 1/1